Tribunal: TJPA
Processo: 0810729-56.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810729-56.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOSIEL BELEM DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0810729-56.2021.8.14.0000

PACIENTE:
JOSIEL BELÉM DA SILVA

IMPETRANTE: AIMEÉ QUEIROZ (OAB/PA 28.012)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. 121, §2º, II E IV C/C 14, II, DO CÓDIGO PENAL. (TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO).

1.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.
NÃO OCORRÊNCIA
. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA.
COMO SE EXTRAI DOS AUTOS,
AO CONTRÁRIO DO SUSTENTADO NA IMPETRAÇÃO, A DECRETAÇÃO DA PRISÃO NÃO DECORREU APENAS DA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO, MAS DA NECESSIDADE DE ACAUTELAR O MEIO SOCIAL, SOBRETUDO DIANTE DO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NA CONDUTA CRIMINOSA, QUE REVELA A PERICULOSIDADE SOCIAL DO PACIENTE, QUE
DE FORMA LIVRE, CONSCIENTE, VOLUNTÁRIA, MOTIVADO POR CIÚME E AGINDO COM EXTREMA VIOLÊNCIA, TENTOU COM SEU IRMÃO CEIFAR A VIDA DA VÍTIMA ROSIMÁRIO PANTOJA BARBOSA, QUANDO DEFERIRAM UM GOLPE NA DIREÇÃO DA CABEÇA DO MESMO QUE, AO TENTAR SE PROTEGER, COLOCOU A MÃO ESQUERDA NA FRENTE E ACABOU SENDO ATINGIDO PELO GOLPE, OCASIONADO A AMPUTAÇÃO DE ALGUNS DEDOS DA VÍTIMA.

2.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
IMPOSSIBILIDADE.
É SABIDO QUE O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVE SER TIDO COMO O ÚLTIMO RECURSO, ENTRETANTO, DIANTE DOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS, IMPÕE-SE A SUA MANUTENÇÃO. HAVENDO A INDICAÇÃO DE FUNDAMENTOS CONCRETOS PARA JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR, NÃO SE REVELA CABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO, VISTO QUE INSUFICIENTES PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA.

3.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. APLICAÇÃO DA SÚMULA 8 TJ/PA. PRECEDENTES.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

60ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 03/11/2021 e término no dia 05/11/2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 05 de novembro de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
,

impetrado em favor de
JOSIEL BELÉM DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA/PA.

Na petição inicial,
alega o impetrante que o ora
paciente
é primário, de bons antecedentes, com
residência na cidade de São Sebastiao da Boa Vista. Foi apresentado na Delegacia de Polícia, no dia 08/09/2021, devido ao cumprimento de
mandado de prisão

preventiva, decretado pela prática do
crime
de homicídio qualificado, na forma tentada
.

A Defesa inconformada, apresentou pedido de substituição de prisão, por medidas cautelares no dia 16/09/2021. O Juízo da Comarca de São Sebastião da Boa Vista, entendeu por manter a prisão do Paciente.

Alega que o Paciente está acobertado pelo manto constitucional, da presunção de inocência e
deve ser tratado como tal.

Considerando as condições pessoais do P
aciente, a defesa entende que as medidas
cautelares diversas da prisão, são suficientes para garantir a manutenção da ordem social, o fiel andamento do processo e a segurança da aplicação da lei penal.

Por fim, informa que há ausência de fundamentação idônea

no decreto prisi
onal

e falta de manifestação
concreta, acerca do cabimento das medidas cautelares.

Deneguei
a liminar às fls. 70/71, dos autos, ocasião que solicitei ainda as informações à autoridade dita coatora.

Em sede de
informações
(fls.

80/83), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

1-

Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação
.
O caso que ensejou a impetração do presente Habeas Corpus, ocorreu com o
p
edido de prisão preventiva de
JOSIEL BELEM DA SILVA

e JOSUEL BELEM
DA SILVA, pela prática, em tese, da conduta tipificada no artigo alhures
.

Ocorreu
que
no
dia
26/07/2021
,
por
volta
das
02h00min,
a
vítima
ROSIMÁRIO PANTOJA BARBOSA, trafegava em via públic
a na garupa de uma
motocicleta conduzida pelo nacional Neto, ocasião em que, quando passava por uma rua estreita e muita escura, foi surpreendido com a chegada dos representados, sendo
-
lhe desferido um golpe por arma branca (tipo faca) na
região do peito p
or JOSIEL BELEM DA SILVA, fazendo
-
o cair no chão,
momento em que JOSUEL BELEM DA SILVA, de posse de um terçado, deferiu um golpe na direção da cabeça da vítima, que ao tentar se proteger, colocou a sua mão esquerda na frente, que foi atingida pelo golpe,
amputando alguns
de seus dedos.

Em seguida, a vítima se jogou no rio, vindo a mergulhar e se esconder
embaixo de uma ponte, buscando após ajuda médica no hospital deste
município, que devido as gravidades das les
ões foi transferido para

Belém.

No mais, c
onsta nos autos, que os motivos das agressões se deram por
ciúmes de JOSUEL BELEM DA SILVA, que vive em união estável com a

ex
-
mulher da vítima, com quem ele tem um filho menor de idade, ficando o representado com ciúmes quando a vítima tenta ver seu filho
, e por conta
disso os represen
tados vinham ameaçando a vítima
.

2-

Exposição da causa ensejadora da medida constritiva.
O

Delegado de Polícia Civil
, Dr. Marcus Rogério Fonseca Pinto, em 02/08/2021, requereu a prisão preventiva

dos representados
, com
vistas a garantir
a ordem públ
ica e a aplicação da lei penal.

Foi

acostado no pedido, auto de exame de corpo de delito, que constata que houve
ofensa
à

integridade física da v ítima, verificando que oc orreu
‘amputação por arma branca de 3º e 4º dedos da mão esquerda e lesão

perfuro cortante’ e
imagens fotográficas da vítima.

O Juízo decretou a prisão preventiva do paciente, em 03 de agosto de
2021
, sob o fundamento de ser medida necessária e imprescindível para a
garantia da ordem pública, não sendo cabível a aplicação de o
utras medidas
cautelares diversas da segregação corporal, estando preenchidos as causas de admissibilidade da pretensão cautelar, disposto no art. 31
3, do Código de

Processo Penal.

Em
08
de
setembro
de
2021,
à
Autoridade
Policial
informou
o
cumprimento do

mandado de prisão do ora paciente
, estando acostado
exame de corpo de delito, constando
-
se que não houve ofensa à integridade
física do paciente, sendo requerido a transferência do paciente para
estabelecimento penal adequado, o que foi autorizado pelo Ju
ízo em 10 de
setembro de 2021
.

A Defesa Técnica do paciente, em 16 de setembro de 2021, requereu pela
decretação de medidas cautelares diversas da prisão, por entender que estas
são suficientes para

atender a ordem social, o fiel andamento do processo e a

segurança

da aplicação da lei penal
.

Instando a se manifestar, o Ministério Público, pugnou desfavoráve
l ao pedido
da Defesa Técnica.

Em 28 de setembro de 2021, este Juízo manteve a cautelar corporal
do paciente, JOSIEL BELEM DA SILVA
, e virtude de não

ter havido
alteração fática superveniente nas circunstâncias que fundamentaram a segregação
corporal, mantendo a medida constritiva pelos próprios fundamentos.

3-

Indicação da fase em que se encontra o procedimento
: J
á foi distribuído o respetivo Inquérito Policial, processo
nº 0800478
-
05
.2021.8.14.0056, sendo ofertada denúncia pelo Ministério
Público, pela prática, em tese do crime em epígrafe
, em 29 de setembro de
2021, a qual foi recebida por este Juízo, vez que preencheu os requisitos do art.
41
do
Código
do CPP,
encontrando
-
se
aguar
dando
o
retorno
do
mandado de citação do paciente.

Nessa Superior Instância (fls. 86/92),
a Procuradoria de Justiça através da Dra.
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, se manifestou pelo
conhecimento
do writ, e, no mérito, pela
denegação
da ordem de
habeas corpus,
p
or estarem presentes, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecida.

Como mencionado alhures, trata-se
da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrada em 30/09/2021, em favor de
JOSIEL BELEM DA SILVA
, sob a alegação de constrangimento ilegal pela ausência de justa causa e fundamentação na custódia cautelar do paciente, pela concessão de medidas cautelares diversas da prisão, e, alegação de condições pessoais favoráveis.

Quanto à alegação de ausência de fundamentação na manutenção da prisão preventiva da paciente, entendo não proceder
, uma vez que a decisão de segregação cautelar está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP.
Transcrevo, por imperioso, trecho da decisão que manteve a custódia preventiva do ora paciente, no dia 28/09/2021:

“(...)
No caso em apreço, como já ressaltado na decisão de ID. 30703791, fora consubstanciado nos autos provas
de existência do crime, e indícios suficientes de autoria do requerente, o que foi feito através dos depoimentos colhidos na fase administrativa, da vítima Rosimário Pantoja Barbosa e da testemunha Tomé de Oliveira Pantoja Neto, os quais alegam que a vítima estava na garupa da motocicleta de Tomé de Oliveira, sendo abordados por JOSIEL BELEM DA SILVA e JOSUEL BELEM DA SILVA que começaram a cortar a vítima, sendo acostado nos autos imagens fotográficas da vítima demonstrando que a mão esquerda teve os dedos decepados e que levou um golpe perfurante no peito, o que foi corroborado pelo auto de exame de corpo de delito, constatando-se que houve ofensa a integridade física da vítima (ID. 30657649), razão pela qual, entende-se a priori, que foi o cometimento em tese, o crime supracitado, sendo a cautelar corporal deferida com vistas a garantir a ordem pública, à aplicação da lei penal e a instrução da ação penal.

A alegação de que não estão presentes os fundamentos da prisão, não prosperam, sendo necessária a
cautelar corporal, por ora, a melhor medida para estabilizar a ordem pública, em virtude da gravidade do crime a ele imputado, não sendo suficiente para a revogação da preventiva a primariedade do representado.

No mais, acerca da alegação do representado possuir condições pessoais favoráveis (atividade laborativa e
residência fixa), não é suficiente para ensejar a revogação da cautelar corporal, ante a gravidade do delito, carecendo o pedido de provas que corrobore que o requerente pratique contemporaneamente a atividade de pesca, sendo juntado apenas a carteira de pescador profissional, datada de 28/04/2013, bem como não foi colecionado aos autos comprovação de sua residência fixa.

Nesta esteira, após vislumbre do caderno processual, observo não ter havido alteração fática superveniente
nas circunstâncias que fundamentaram a segregação cautelar outrora decretada, de sorte que a medida constritiva se

mantém pelos seus próprios fundamentos.
(...)”.

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou a decisão ora impugnada, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, inexiste constrangimento ilegal quando a decretação e a manutenção da prisão estão devidamente fundamentadas em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nesse sentido, colhem-se do STJ os arestos
in verbis
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, § 2.º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTA NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CONVERSÃO DA CUSTÓDIA EM PRISÃO PREVENTIVA. EVENTUAIS VÍCIOS SUPERADOS. FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O "entendimento majoritário da Sexta Turma deste Tribunal é no sentido de que a ausência de audiência de custódia não enseja nulidade da prisão preventiva em que posteriormente decretada por fundamento idôneo, quando são observadas as outras garantias processuais e constitucionais" (HC 480.001/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 07/03/2019). 2. O Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva do Recorrente, destacou a possibilidade concreta de reiteração delitiva (já que o Acusado ostenta sentenças não transitadas em julgado por roubo circunstanciado e tráfico ilícito de drogas, bem como responde a uma ação penal pelo crime de furto), o que justifica a segregação cautelar como garantia da ordem pública. Precedentes. 3.
A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva
" (HC 136.255, SEGUNDA TURMA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 10/11/2016). 4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (
STJ - RHC: 113054 MG 2019/0143254-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 27/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2019).

Dessa forma, a prisão provisória fora mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

HABEAS CORPUS ROUBO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA INÉPCIA NÃO VERIFICADOS IDÔNEA E CONCRETA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO DENEGAÇÃO DA ORDEM
. 1. Difícil acatar a tese de ausência de justa causa e trancamento da ação penal. Os indícios de autoria revelam-se suficientes, corroborados por vários depoimentos, declarações e outros meios de prova, assim como prova da materialidade do delito. Há embasamento para a denúncia do Parquet e extraio que, para desconstituir o que se viu na narrativa do Ministério Público, seria imprescindível instrução probatória incompatível com a via do Habeas Corpus. Ademais, os próprios questionamentos elaborados pela defesa, a respeito da ausência de autoria, dizem respeito a matéria meritória apurável em instrução criminal. (...) 2. Diante das informações prestadas pela Autoridade impetrada, observa-se que a marcha processual se desenvolve dentro de tempo razoável, e seguindo regular procedimento, de maneira que não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva. Para mais, vale notar que a audiência de instrução e julgamento está próxima de ocorrer e que, sem embargo da afirmação defensiva, o juízo a quo examinou recentemente o pedido de liberdade provisória do paciente, entendendo pelo indeferimento. 3. Ordem denegada.
(TJ-ES - HC: 00335381220198080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

In casu
, ao contrário do sustentado na impetração, a decretação da prisão não decorreu apenas da gravidade abstrata do delito, mas da necessidade de acautelar o meio social, sobretudo diante do
modus operandi
empregado na conduta criminosa, que revela a periculosidade social do paciente, que
de forma
livre
,
consciente
,
voluntária,
motivado

por
ciúme

e agindo com
extrema violência
,

tent
ou com seu irm
ão

ceifar

a vida
d
a
vítima

ROSIMÁRIO PANTOJA BARBOSA
,
quando
deferi
ram

um golpe na direção da cabeça
d
o mesmo

qu
e
,

ao te
ntar se proteger, coloco
u
a mão

esquerda na frente e
acabou sendo
atingid
o

pelo golpe,
ocasionado a
amputa
ção

de

alguns dedos

da vítima
.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP, como demonstrado nas manifestações transcritas anteriormente.
Por conseguinte, a arguição defensiva de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP também não merece prosperar, visto que, o juízo togado respalda as decisões em elementos concretos constantes nos autos
.

Ressalta-se ainda que somente poderá ser deferido o pedido de liberdade provisória, quando não estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos moldes do que disciplina o art. 321 do CPP,
in verbis
:

ART. 321. AUSENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, O JUIZ DEVERÁ CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, IMPONDO, SE FOR O CASO, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DESTE CÓDIGO E OBSERVADOS OS CRITÉRIOS CONSTANTES DO ART. 282 DESTE CÓDIGO.

Desta feita, entendo que a decisão ora impugnada se encontra devidamente fundamentadas nos requisitos do art. 312 do CPP.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Vejamos, o artigo 319, do CPP:

“
Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a

permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-
imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem
, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica”.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. REQUISITOS DE CUNHO SUBJETIVO FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO OU PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. 1. Restando demonstrado com base nos elementos constantes dos autos a necessidade da prisão preventiva, inviável a se mostra a cassação da medida de exceção, porquanto se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a sua imposição. Assim, não pode ser desconstituída tomando por base unicamente as condições de cunho subjetivo favoráveis, pois é certo que estas, por si sós, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar consoante orienta o enunciado contido na Súmula nº 08 deste TJPA. 2. Evidenciada, em elementos objetivos, a imprescindibilidade da manutenção da custódia preventiva do paciente, inviável a sua substituição por medidas cautelares diversas. De igual modo, incabível a prisão domiciliar, ante a inocorrência de uma das hipóteses de seu cabimento, nos termos do art. 318, III e V, do CPP. 3. ORDEM DENEGADA.
(TJ-PA,
Habeas Corpus
Nº 0807336-94.2019.814.0000, Julgado: 23/09/2019, Seção de Direito Penal, Relator: Ronaldo Marques Valle, Publicação: 25/09/2019).

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do paciente.

Existem motivos para a manutenção do decreto prisional, expedido em desfavor do Paciente.

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para decretar e manter a prisão preventiva do Paciente. Há motivo para a custódia preventiva do mesmo. Não se cogita, até o momento, a colocação do Paciente, em outra medida cautelar, diversa da prisão.

A decisão do Juízo a
quo
, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao Paciente, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO. ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO
. 1. Consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, a segregação cautelar para a garantia da ordem pública se mostra fundamentada no caso em que o modus operandi empregado revela especial desvalor da conduta - prática de roubo em estabelecimento comercial, por meio de grave ameaça, temendo a vítima pela segurança de clientes, inclusive crianças -, aliado ao fato de o paciente possuir anterior registro por violência doméstica. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. Agravo regimental improvido
(STJ. AgRg no HC 658.035/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021).

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão.

3.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

No que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis como primariedade, residência fixa e profissão definida, tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

(...). Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Habeas Corpus não conhecido
.
(STJ - HC: 461830 RS 2018/0191166-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 04/09/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2018).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Assim,
não acolho
à alegação ora em análise.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
por estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, mantendo a segregação cautelar anteriormente decretada.

É como voto.

Belém, 08/11/2021